Tribunal: TJDFT
Processo: 0742120-70.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO INTERNO DO DISTRITO FEDERAL: AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM RAZÃO DA HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO. SITUAÇÃO PROCESSUAL QUE NÃO SE AMOLDA À ESPECÍFICA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. VERBAS SUCUMBENCIAIS DEVIDAS TÃO SOMENTE PELO RECORRENTE INTEGRALMENTE VENCIDO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Os Juizados Especiais possuem legislação específica, a qual disciplina que a condenação em honorários de sucumbência será devida tão somente pelo recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55 e enunciado 57 do FONAJE), o que implica conhecimento (e julgamento) do recurso e efetiva participação do ex adversus.
II. Não se amolda ao referido dispositivo legal a situação processual em que, após o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, foi homologada a desistência do recurso, conformando-se a parte interessada aos lindes do decisum monocrático.
III. Agravo interno conhecido e improvido. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.